Tribunal: STJ
Processo: 0002541-44.2020.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583998 - MS
(2024/0075837-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A D C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. QUESTÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO
1. Não se aplica a Súmula 7 do STJ quando a
controvérsia se limita à reavaliação da fundamentação
jurídica utilizada pelo Tribunal de origem para afastar
vetoriais da dosimetria, sem modificação do quadro
fático delineado.
2. A jurisprudência desta Corte admite a negativação
da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando
presentes elementos concretos que extrapolem o tipo
penal, como a embriaguez do agente e a direção de
golpes à cabeça da vítima, desde que devidamente
reconhecidos na origem.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55778090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2377898d-c972-4920-b4a8-c760bdab1839

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55778090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2377898d-c972-4920-b4a8-c760bdab1839

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583998 - MS
(2024/0075837-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A D C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. QUESTÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO
1. Não se aplica a Súmula 7 do STJ quando a
controvérsia se limita à reavaliação da fundamentação
jurídica utilizada pelo Tribunal de origem para afastar
vetoriais da dosimetria, sem modificação do quadro
fático delineado.
2. A jurisprudência desta Corte admite a negativação
da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando
presentes elementos concretos que extrapolem o tipo
penal, como a embriaguez do agente e a direção de
golpes à cabeça da vítima, desde que devidamente
reconhecidos na origem.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. D. C. DA S. contra a
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (MPEMS) para
restabelecer a dosimetria fixada na sentença, com valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime.
Nas razões do agravo, a defesa sustenta, que o recurso especial do
Ministério Público esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração das
Documento eletrônico VDA55778093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: a73b8c46-4d4f-4e92-8fed-d41e4752fb4c

conclusões do Tribunal de origem quanto à dosimetria exigiria reanálise do
acervo fático-probatório.
Afirma que o Tribunal de origem decidiu de forma correta ao decotar a
negativação da culpabilidade, por entender que a embriaguez, sem outros
elementos concretos, não justifica aumento da pena-base.
Alega que a circunstância de o golpe ser desferido contra o
é inerente ao tipo penal da lesão corporal, não podendo servir de
rosto/cabeça
fundamento para majorar a pena.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e manter o acórdão do Tribunal de origem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia devolvida
a esta Corte Superior envolve a reavaliação da fundamentação utilizada pelo
Tribunal de Justiça ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime, pontos que resultaram na redução da pena-base e na
fixação do regime inicial aberto.
A Corte estadual, ao reavaliar a sentença de primeiro grau, entendeu
que os elementos constantes dos autos não justificavam a exasperação da
pena-base, reduzindo-a ao mínimo legal e fixando o regime inicial aberto, nos
seguintes termos (fl. 231):
Verifica-se que o sentenciante considerou desfavorável ao réu
para exasperar a pena-base às circunstâncias judiciais da
culpabilidade e da circunstância do crime.
Tenho que merece prosperar a alegação da defesa, no intuito de
decotar da dosimetria da pena a circunstância judicial da
, haja vista que a justificativa do juiz
culpabilidade do agente
singular no sentido de que o acusado praticou o delito de lesão
corporal sob efeito de bebidas alcoólicas, por si só não é o
suficiente para majorar a reprimenda, mesmo porque, é público
e notório que a grande maioria dos crimes de violência
doméstica são cometidos em decorrência do estado de
embriaguez do infrator, razão pela qual não deve ser agravada a
pena.
De igual forma, a
não pode ser
circunstância do crime
considerada desfavorável, porquanto, o fato de o acusado ter
desferido golpes na direção do rosto e da cabeça da vítima, a
meu ver, trata-se de elementar do tipo penal da infração em
Documento eletrônico VDA55778093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: a73b8c46-4d4f-4e92-8fed-d41e4752fb4c

comento, não extrapolando a conduta delitiva.
Nesse contexto, constata-se que o apelante não apresenta
nenhuma circunstância judicial como desfavorável.
Observa-se, portanto, que a pretensão recursal do MPEMS é jurídica
e consiste em dizer se a embriaguez pode ou não ser sopesada como
circunstância do
do CP. Nesse ponto, afastada a aplicação da Súmula n.
art. 59
7 do STJ.
Assim, quanto à solução a ser dada ao caso, é notório que, na maior
parte dos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, o agressor
estar sob efeito de bebidas alcoólicas não justifica a desconsideração da
circunstância da embriaguez se ela está presente no contexto dos autos.
A sentença, a propósito, justificou a exasperação da pena-base pelo
estado de embriaguez do agente nos seguintes termos:
A prática do crime de lesão corporal mediante violência
doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas (f. 7 e f.
129), autoriza a negativação da culpabilidade, pois evidencia
maior reprovabilidade (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481).
Com efeito, a sentença monocrática justificou o desvalor da
circunstância justamente em precedentes desta Corte Superior, que entende
válida a consideração do estado de embriaguez como potencializador da
reprovabilidade da conduta, a ser considerada na pena-base.
Nesse sentido confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE
(PREMEDITAÇÃO)
E
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMBRIAGUEZ DO AGENTE)
.
CONSTATAÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve
manter - com esteio nos princípios da individualização da pena e
da
proporcionalidade
-
simbiótica
correspondência
ao
apenamento imposto (como ferramenta de controle e pacificação
social), sob a tríade tônica repressora, preventiva e pedagógica
da pena alvitrada pelo legislador no
(parte final),
art. 59, caput
do CP, sob pena de proteção Estatal insuficiente.
2. Convém ressalvar, ainda, que tal mister está condicionado ao
indelével dever de fundamentação (concreta e estratificada), na
forma do
do CPP,
o
IX, da
art. 315
c/c
art. 93,
CF/88.
3. Tem assentado este Sodalício que, o estado de embriaguez
do agente, por potencializar maior grau de lesividade às
"circunstâncias do crime", com modus operandi transcendente à
Documento eletrônico VDA55778093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: a73b8c46-4d4f-4e92-8fed-d41e4752fb4c

tipicidade (ordinária) encampada no crime de homicídio, justifica
o incremento da pena-base do sentenciado, nos termos do
, do CP, sob pena de proteção Estatal deficiente.
art. 59, caput
4. Na espécie, o Tribunal ordinário sublinhou que a valoração
negativa das "circunstâncias do crime" se justifica, pois, à época
dos fatos, o agente estava embriagado e atacou a vítima
aproveitando-se do fato de que ela estava desacompanhada.
5. No tocante à "culpabilidade", tem perfilhado por esta Corte
que a premeditação do agente, ao planejar o crime de homicídio,
por evidenciar transbordante escala na reprovabilidade da
conduta do agente, declinada ao (meticuloso) êxito da
empreitada (engenharia) delitiva, afigura-se hábil, ex vi do art. 59,
, do CP, à exasperação da pena-base do condenado.
caput
6. Na ocasião, o Tribunal estadual destacou que a culpabilidade
foi negativada em razão da premeditação e não somente em
razão de fundamentos próprios do tipo penal. Conforme
elucidado pelas instâncias locais, no dia dos fatos, a vítima, na
qualidade de ex-companheira, foi surpreendida com o réu em
sua casa; não houve briga, nem diálogo entre os dois, tendo
sido atacada com golpes de faca quando percebeu que ele
estava escondido em sua casa e correu para a rua; não morreu
naquele dia pois conseguiu empurrar o agressor e pedir ajuda
para uma vizinha, sendo que já estavam separados há um mês.
7. Esquadrinhamento circunstancial (empírico) - permeado por
transcendente modus operandi e com acentuado grau de
reprovabilidade evidenciado - apto ao incremento da sanção
basilar do sentenciado, nos termos do
, do CP.
art. 59, caput
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.716.001/GO,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
17/12/2024,
23/12/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO.
EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a
embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a
culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo
que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera
in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em
estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de
forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito"
(AgInt no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
REsp 1.548.520/MG,
Documento eletrônico VDA55778093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: a73b8c46-4d4f-4e92-8fed-d41e4752fb4c

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2016,
.
22/06/2016)
2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
A dosimetria da pena submete-se a juízo de
Súmula 7/STJ.
discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade.
3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência
doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas,
desborda do tipo penal do
§ 9°, do Código Penal,
art. 129,
autorizando a exasperação da pena-base.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo
AREsp n. 1.871.481/TO,
Menezes – Desembargador convocado do TRF da 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
9/11/2021,
16/11/2021,
Da mesma maneira, a exasperação das circunstâncias do crime,
diante do fato de que a
, também
vítima foi golpeada no rosto
cabeça
e/ou
merece respaldo.
A sentença monocrática igualmente valorou negativamente tal
circunstância considerando a jurisprudência desta Corte Superior (fl. 156). A
propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
1. "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.918.901/SP,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
11/05/2021,
20/05/2021)
2. Tendo sido indicados pelo Tribunal de origem elementos
concretos dos autos que desbordam do tipo penal (art. 129,
§ 9o, do CP) e evidenciam a maior reprovabilidade da
conduta do réu - agrediu a vítima "na cabeça com uma pá,
bem como sentou em suas costas e bateu em sua cabeça,
[...] expondo-a a exacerbado constrangimento" -, resta
devidamente justificado o aumento da pena-base.
3. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55778093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: a73b8c46-4d4f-4e92-8fed-d41e4752fb4c

(AgRg no
relator Ministro Olindo
AREsp n. 2.058.546/SE,
Menezes – Desembargador convocado do TRF da 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/10/2022,
7/10/2022,
Não há, portanto, necessidade de revolver provas, mas apenas de
aplicar a orientação consolidada a fatos incontroversos, sendo externada na
decisão monocrática solução compatível com o entendimento dominante sobre
o tema.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: a73b8c46-4d4f-4e92-8fed-d41e4752fb4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0075837-4
AREsp 2.583.998 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025414420208120018 0002541442020812001850001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: A D C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A D C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155=4074<50;0@
2024/0075837-4 - AREsp 2583998 Petição : 2025/0071515-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:27
Código de Controle do Documento: 65C8E145-A557-497D-9643-F1F483907787